Tribunal: CARF
Processo: 10580.726581/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ALUGUÉIS GLOSADOS. EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL E AÇÃO COORDENADA. PREMISSA EQUIVOCADA.
Sendo incontroverso o ingresso de investidores estrangeiros, que eles passaram a condição de detentores de 49% (quarenta e nove por cento) das ações ordinárias da sociedade empresarial, após realizado o devido porte financeiro, é razoável o aumento de capital devido a entrada de tais investidores, e, por consequência, a efetiva existência e validade do acordo de Acionistas celebrado entre as partes, ainda que ele tenha sido assinado apenas por um dos sócios, vez que restou demonstrado que ele teve a finalidade de atender condições impostas pelos novos investidores.
Além disso, o mero atraso no arquivamento de Ata de Assembleia Geral Extraordinária na Junta Comercial ou a ausência de registro da transferência do imóvel, não descaracterizam a efetiva ocorrência da operação de compra e venda e por consequência, da efetividade das locações dos referidos imóveis, quando constatada a sua inequívoca materialidade, embasada, inclusive, em propósito negocial específico e legítimo.
Assim, demonstrada a veracidade da operação de aquisição dos imóveis, bem como a legitimidade da operação de locação comercial celebrada entre a Recorrente e a atual proprietária do imóvel, deve ser reconhecida a improcedência do lançamento neste ponto.
OMISSÃO RECEITAS DE ALUGUÉIS. NÃO CONFIGURADA.
Sendo incontroverso que a partir da cisão parcial da Recorrente, a Delfin Investimentos passou a gozar e todos os direitos relativos à aquisição dos imóveis vertidos para o seu capital social, inclusive o direito à locação destes, resta inegável que os valores dos aluguéis do imóvel em questão, creditados em sua conta bancária, são receitas da Delfim Investimentos, que aliás, como visto em prova existente aos autos, foram oferecidas à tributação regularmente.
IRPJ. CSLL. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. JUROS DE MÚTUOS REPASSADOS A COLIGADAS.
A diferença positiva entre (i) os valores superiores das despesas financeiras de recursos obtidos no mercado, apurados de forma proporcional aos mútuos repassados a coligadas, e (II) os valores inferiores das receitas financeiras obtidas desses mútuos, configura apenas um indício de existência de despesa financeira não necessária, mas não prova a desnecessidade de quaisquer despesas.
GLOSA DA EXCLUSÃO DA REVERSÃO DOS SALDOS DAS PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovando-se que as provisões indicadas pela Autoridade lançadora foram adicionadas ao lucro líquido do ano-calendário de 2012, impõe-se reconhecer que são legítimas as exclusões destes valores no ano-calendário de 2013, quando as despesas foram realizadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726581/2017-30
ACÓRDÃO
1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ALUGUÉIS GLOSADOS. EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL E AÇÃO
COORDENADA. PREMISSA EQUIVOCADA.
Sendo incontroverso o ingresso de investidores estrangeiros, que eles
passaram a condição de detentores de 49% (quarenta e nove por cento)
das ações ordinárias da sociedade empresarial, após realizado o devido
porte financeiro, é razoável o aumento de capital devido a entrada de tais
investidores, e, por consequência, a efetiva existência e validade do
acordo de Acionistas celebrado entre as partes, ainda que ele tenha sido
assinado apenas por um dos sócios, vez que restou demonstrado que ele
teve a finalidade de atender condições impostas pelos novos investidores.
Além disso, o mero atraso no arquivamento de Ata de Assembleia Geral
Extraordinária na Junta Comercial ou a ausência de registro da
transferência do imóvel, não descaracterizam a efetiva ocorrência da
operação de compra e venda e por consequência, da efetividade das
locações dos referidos imóveis, quando constatada a sua inequívoca
materialidade, embasada, inclusive, em propósito negocial específico e
legítimo.
Assim, demonstrada a veracidade da operação de aquisição dos imóveis,
bem como a legitimidade da operação de locação comercial celebrada
entre a Recorrente e a atual proprietária do imóvel, deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento neste ponto.
OMISSÃO RECEITAS DE ALUGUÉIS. NÃO CONFIGURADA.
Sendo incontroverso que a partir da cisão parcial da Recorrente, a Delfin
Investimentos passou a gozar e todos os direitos relativos à aquisição dos
imóveis vertidos para o seu capital social, inclusive o direito à locação
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
2
destes, resta inegável que os valores dos aluguéis do imóvel em questão,
creditados em sua conta bancária, são receitas da Delfim Investimentos,
que aliás, como visto em prova existente aos autos, foram oferecidas à
tributação regularmente.
IRPJ. CSLL. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. JUROS DE MÚTUOS REPASSADOS A
COLIGADAS.
A diferença positiva entre (i) os valores superiores das despesas financeiras
de recursos obtidos no mercado, apurados de forma proporcional aos
mútuos repassados a coligadas, e (II) os valores inferiores das receitas
financeiras obtidas desses mútuos, configura apenas um indício de
existência de despesa financeira não necessária, mas não prova a
desnecessidade de quaisquer despesas.
GLOSA DA EXCLUSÃO DA REVERSÃO DOS SALDOS DAS PROVISÕES NÃO
DEDUTÍVEIS. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovando-se que as provisões indicadas pela Autoridade lançadora
foram adicionadas ao lucro líquido do ano-calendário de 2012, impõe-se
reconhecer que são legítimas as exclusões destes valores no ano-
calendário de 2013, quando as despesas foram realizadas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-86.326,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a Impugnação, mantendo, assim, parcialmente o crédito tributário em litígio, com a
exoneração do relativo à glosa de despesa no valor de R$ 83.333,35, resultante do rateio de
aluguel do imóvel localizado à Rua das Hortências.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte supra identificado contra
Autos de Infração formalizando a exigência de crédito tributário no valor de R$
6.843.009,86, sendo R$ 5.002.565,32 a título de IRPJ e R$ 1.840.444,54 de CSLL,
relativo ao período de 08 a 12/2013, pela constatação, pela autoridade fiscal, das
seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
(Item 6 TVF)
- CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS (Item 4 TVF)
- DESPESAS FINANCEIRAS E/OU VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS INFRAÇÃO:
DESPESAS FINANCEIRAS NÃO DEDUTÍVEIS (Item 5 TVF)
- EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS (Item 8 TVF)
- MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA (Item 12 TVF)

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Destaca, inicialmente, a fiscalização, que o autuado, empresa cuja atividade
indicada por CNAE 86.40-2/05 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM
USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA, sofreu cisão parcial no
período em análise, assim como alterou sua natureza jurídica de sociedade
Limitada (LTDA) para Sociedade Anônima (S.A.).
Com relação à cisão, apesar da Assembleia Geral Extraordinária que a deliberou
ser datada de 08/03/2013, o arquivamento foi realizado após o prazo de 30 dias
previsto pela Lei no8.934/94, portanto somente foram considerados os efeitos a
partir de 02/08/2013, deferimento do arquivamento pela JUCEB. Este foi o ponto
para divisão dos períodos de apuração constantes dos dois processos resultantes
da ação fiscal em foco.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
4
Observa, ainda, a composição do grupo empresarial o qual faz parte, auto
intitulado grupo Delfin Medicina Diagnóstica, em que, das 14 empresas, somente
o autuado apurou o IRPJ pelo Lucro Real, as demais tendo optado pelo Lucro
Presumido.
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS (Item 4 TVF)
Em análise a contratos de aluguel de imóveis apresentados em lastro a despesas
declaradas em DIPJ e identificadas em ECD, constatou-se:
4.1 Imóvel situado na Rua das Hortências, n° 386
Trata-se de imóvel onde se instalaram atividades de pelo menos 6 empresas do
grupo (Clinica Delfin Villas Diagnóstico por Imagem LTDA e Unidade Complexo
Médico Delfin, em Lauro de Freitas para marcação de exames; Delfin
Investimentos Ltda, CNPJ 15.432.830/0001-65, Delfin Imagem S.A., CNPJ
14.493.939/0001-87, Serviços de Radiologia da Bahia, CNPJ 15.246.903/0001-24 e
Clínica Delfin Gonzalez S.A.).
O autuado deduziu integralmente o valor compactuado para o aluguel mensal do
imóvel (R$20.000,00), razão pela qual houve o rateio e glosa de 5/6 do valor
referente a este contrato (R$16.666,66).
Firma-se convicção do constatado conforme excerto do TVF, abaixo:
30. As unidades de Vilas do Atlântico e Complexo Médico Delfin, em Lauro de Freitas são pessoas
jurídicas distintas da fiscalizada, muito embora podemos identificar que pertencem ao mesmo grupo
econômico. O sitio na internet ainda informa que, caso o cliente queira fazer alguma reclamação,
sugestão ou crítica, o telefone disponível é o do call center localizado no endereço aqui tratado. Mas
as informações, sugestões ou críticas são para quaisquer das empresas do grupo, não apenas para
as três indicadas com o mesmo telefone (71 -3270-8500).
Tela abaixo copiada do link:
http://www.delfinmedicinadiagnostica.com.br/Contato.aspx. Acessado em 25/07/2017.
(...)32. São pessoas jurídicas distintas a filial do contribuinte fiscalizado e a Clínica Delfin Villas
Diagnóstico por Imagem LTDA e, pela informação do sitio na internet, não há um telefone específico
para marcação de exames desta outra pessoa jurídica, há apenas a informação de que, caso se
queira atendimento na unidade em Vilas do Atlântico, se deve ligar para o mesmo telefone das
unidades Itaigara e Complexo Médico em Lauro de Freitas (71 - 3270-8500).
33. Além de servir como call center, este mesmo imóvel é onde está a administração de diversas
empresas que formam o grupo Delfin. Conforme se observa no cadastro CNPJ nos sistemas da RFB,
há várias empresas cuja matriz é no mesmo endereço do contribuinte fiscalizado: Av. Antônio Carlos
Magalhães, n° 422, Itaigara, Salvador, Bahia.
(...
36. A exemplo do que se pretende demonstrar, citamos o atendimento do termo de início deste
procedimento fiscal. A comunicação do início do procedimento fiscal se deu pelo correio, quando
então o contribuinte foi intimado para indicação de uma pessoa para acompanhar os trabalhos
munida de instrumento de procuração.
37. O contribuinte indicou para tal o senhor Nelson Ricardo de Jesus. Em consulta ao sistema CNIS,
Cadastro Nacional de Informações Sociais, observa-se que este tem vínculo empregatício com Delfin
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
5
Investimentos Ltda, CNPJ 15.432.830/0001-65 e com Delfin Imagem S.A., CNPJ 14.493.939/0001-87.
A última remuneração paga pelo contribuinte fiscalizado a este senhor se deu em 12/2014.
38. Outra situação que demonstra tal confusão se deu na entrega de intimação pessoal.
Conforme relatado no item 2 deste termo, no dia 26 de abril de 2017 estive presencialmente no
estabelecimento matriz do contribuinte para entrega de intimação. Procurei então o senhor Nelson
Ricardo, pois era a pessoa indicada pelo contribuinte para acompanhamento da fiscalização. Me foi
informado que este senhor não trabalhava naquele local, mas na "administração do grupo", que
seria em outro local. Me foi apresentado então o senhor Ueliton Leal para recebimento da
intimação.
39. A partir de então, o contato passou a se dar com este senhor. Em consulta novamente ao CNIS,
observa-se que este foi empregado do contribuinte fiscalizado até 12/2014. Quem atualmente tem
vínculo empregatício com o mesmo é Delfin Imagem S.A., CNPJ 14.493.939/0001-87, outra empresa
do grupo Delfin.
40. O que se pretende demonstrar é que a administração do grupo não se dá de forma segregada,
razão pela qual não pode o valor da locação do imóvel aqui tratado, que não atende apenas ao
serviço de call center, mas também setor administrativo, ser integralmente contabilizado pelo
contribuinte fiscalizado. (negritamos)
4.2 Imóvel situado na Av. Antônio Carlos Magalhães n°442 (Av. ACM)
Trata-se do imóvel onde são prestados os serviços descritos no objeto social da
empresa.
Constatou-se, na verdade, ser um complexo envolvendo 4 imóveis distintos, dois
prédios e uma casa entre estes, e, nos "fundos", um imóvel situado à Alameda
Garret no263, contínuo com os 3.
Foi apresentado, pelo contribuinte, um contrato com vigência a partir de
01/05/2013, pelo qual se formaliza o aluguel de 3 imóveis, um prédio na Av. ACM
(Bloco A), e uma sala (Sala A) e uma loja (Loja A) na Alameda Garret, cujos
locadores são ZARPANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ
17.791.743/0001-20 (ZARPANDO), e GARIMPEIROS V NORDESTE LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS S.A., CNPJ 17.896.365/0001-49 (GARIMPEIROS). O valor contratado, de
R$47.520,00 mensais, seria pago metade a cada pessoa jurídica.
Bloco A
Contudo, em intimação ao Cartório de registros, o senhor Delfin Gonzalez
Miranda seria o proprietário do prédio à Av. ACM (Bloco A) desde 1995, e
constaria o próprio autuado como proprietário, sendo objeto de alienação
somente em 2015 (após o período fiscalizado), averbada em 2016. Por esta razão,
foi glosada a despesa referente ao aluguel deste imóvel.
Para este mesmo imóvel, há registro, de janeiro a julho de 2013, de despesas de
aluguel pagas à DELFIN INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 15.432.830/0001-65, no valor
de R$30.704,55 mensais. Apesar do contrato datado de maio de 2013, a partir de
agosto houve a substituição, na contabilidade, para as duas pessoas jurídicas
anteriormente identificadas (ZARPANDO e GARIMPEIROS V).
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
6
O contribuinte apresentou, ainda, protocolo de cisão parcial aprovado em AGE do
dia 08/03/2013, pelo qual o Bloco A é vertido à Delfin Investimentos, o que
explicaria o pagamento de aluguel à Delfin Investimentos (despesa dedutível do
lucro, paga a empresa do mesmo grupo). Todavia, destaca a fiscalização que
desde janeiro de 2013 já ocorria o pagamento de alugueis à Delfin Investimentos.
A autoridade tributária indica que a justificação para a cisão parcial se funda na
especialização, retirando do seu patrimônio ativos não diretamente relacionados
com seu objeto social. Entretanto, o imóvel vertido se tratava de base operacional
onde se realizava a atividade fim, e interpretou-se que a sua transferência para
empresa do mesmo grupo não teria outra finalidade que não a criação de
despesas dedutíveis com o fim de reduzir o montante de tributos devidos.
Afirma o fisco, que, ainda que fosse superada a apontada desnecessidade da
despesa pela reorganização fraudulenta, a cisão só teria efeitos a partir do
deferimento do arquivamento da Ata da AGE, ou seja, a partir de agosto de 2013.
Neste caso, suscita-se a possibilidade de alteração da titularidade do imóvel junto
ao Cartório de Imóveis, o que também não ocorreu, mantendo-se, portanto, o
autuado como proprietário do imóvel.
Considerou-se, portanto, inaceitável a despesa registrada em ECF de pagamentos
à Delfin Investimentos desde janeiro de 2013.
De igual forma, foi rejeitada a dedutibilidade dos aluguéis pagos à ZARPANDO e
GARIMPEIROS V.
Sala A
O imóvel designado por "Sala A" possui, em sua certidão, informação de
aquisição, em 15/05/2013, pelo autuado, sendo os vendedores NOEME GENESIA
RIBEIRO e OSVALDO JOSÉ RIBEIRO. Ou seja, o imóvel não pertencia à ZARPANDO
ou à GARIMPEIROS V, sendo incoerente a existência do contrato de locação por
estes a partir de 01/05/2013, e, some-se, o imóvel foi adquirido pelo autuado
duas semanas depois desta data.
Sendo proprietário do imóvel, ainda que conste pagamentos efetuados à
ZARPANDO ou à GARIMPEIROS V, não se tratariam de despesas de aluguéis
conforme informado, sendo efetuada a glosa da despesa declarada.
Loja A
Consta como proprietário deste imóvel o Sr. Delfin Gonzalez Miranda desde 1999,
sendo, em seguida, propriedade do contribuinte autuado, assim como o Bloco A.
Não se justificariam, de igual forma, os pagamentos à ZARPANDO ou à
GARIMPEIROS V serem deduzidos como despesa de aluguel.
Bloco B
Para o imóvel identificado como "Bloco B", situado à Av. ACM, foi apresentado, no
curso da fiscalização, contrato de locação entre o autuado e a Delfin
Investimentos, firmado em janeiro de 2013. Para ambas as partes, o
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
7
representante e signatário do contrato foi o Sr. Delfin Gonzalez Miranda,
acordando o valor de R$39.663,55 mensal como contrapartida pelo aluguel.
Segundo registro do imóvel, este pertenceria ao autuado desde 2009, e, inclusive,
concedeu o imóvel como garantia a terceiros em hipoteca realizada em julho de
2013.
Este imóvel também é parcela cindida, e, também, sem realização da
transferência para a Delfin Investimentos.
Considerou-se, portanto, indedutível a despesa de aluguel relacionada a este
imóvel, sendo este propriedade do próprio autuado.
Bloco C
Conforme ECF e contrato de locação, este imóvel situado à Av. ACM teria sido
alugado para o autuado por GARIMPEIROS ENERGIA VERDE LTDA, CNPJ
08.405.397/0001-03, pelo valor mensal de R$65.000,00, a partir de outubro de
2012.
Consta, todavia, da certidão do imóvel, sua aquisição pelo autuado em 2008,
sendo alienado somente em 2015 (com registro em 2016).
Por esta razão, foi glosada a despesa relativa a este imóvel.

DESPESAS FINANCEIRAS E CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO ONEROSOS (Item
5 do TVF)
Foi observado pela autoridade fiscal a obtenção de empréstimos que motivaram a
dedução de despesas de juros e, simultaneamente, a concessão de empréstimos a
parte relacionadas (empresas de mesmo grupo tributadas pelo lucro presumido
ou pessoas físicas, portanto, para as quais juros não seriam despesas dedutíveis)
sem a cobrança de juros ou com juros abaixo do contraído pelos empréstimos
próprios.
Contrato de empréstimo cujo excerto foi reproduzido no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) indica o autuado como mutuário, contudo se referiria à aquisição de
equipamento de diagnóstico para o Hospital da Bahia, empresa de mesmo grupo.
Outros contratos com conflitos da mesma natureza foram identificados, mútuos
vinculados à aquisição de equipamentos a serem instalados em outras empresas
do grupo.
Considerou-se, portanto, serem indedutíveis os encargos financeiros de
empréstimos repassados, em que, foram confrontadas as contas patrimoniais do
contribuinte e consolidados os juros ativos e passivos, conforme sua natureza. Em
seguida, ponderou-se qual parcela seria indedutível, obedecendo a seguinte
lógica:
DESPESA FINANCEIRA INDEDUTÍVEL = (B/A) x E - D
A = MEDIA PONDERADA DIÁRIA DOS EMPRESTIMOS OBTIDOS
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
8
B = MEDIA PONDERADA DIÁRIA DOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
C = DESPESA FINANCEIRA INDEDUTIVEL
D = JUROS RECEBIDOS/ATIVOS E = JUROS PASSIVOS/PAGOS

OMISSÃO DE RECEITAS DE ALUGUEL (Item 6 do TVF)
Frente à constatação, pela fiscalização, de receitas de aluguel declaradas em DIRF
pela Superintendência Administração em Pernambuco, CNPJ 03.559.037/0001-42,
órgão da Administração Pública Federal, para o autuado, este informou haver
repassado os valores diretamente à Delfin Investimentos, dado que se trataria de
receita relativa a imóvel vertido à esta empresa por ocasião da cisão parcial já
conhecida.
Narra a fiscalização que a transmissão da propriedade somente foi efetuada em
11/08/2013, após o deferimento do arquivamento da ata da AGE de cisão pela
Junta Comercial, em 02/08/2013.
Indica, de igual forma, a inafastabilidade da percepção da receita referente a
imóvel de sua propriedade, paga pela administração pública em sua conta
bancária, em decorrência de contrato do qual é parte.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS - IOF (Item 7 do TVF)
Intimado a detalhar os mútuos declarados em DIPJ, assim como a justificar a
manutenção em contabilidade de contratos já vencidos, o contribuinte
respondeu:
CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF
sob o n. 16.047.490/0001-11, estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 445, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia, por seus procuradores que ao final assinam, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, em atendimento ao Termo de Procedimento Fiscal supracitado,
informar que o período de 2013 se refere a documentos e fatos atrelados a outra administração,
razão pela qual a atual administração não possui condições de responder a alguns dos
questionamentos apresentados na intimação referenciada.
Identificada a realização de operações de crédito na forma de repasses a pessoas
ligadas (físicas e jurídicas), considerou-se a hipótese de incidência prevista no art.
7o, inciso I, alínea "a", do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Destaca,
ainda, a autoridade autuante:
210. Assim, se estas operações se revestem de intuito especulativo ou não constituem atividade
econômica geradora de ônus ou ganhos para as partes envolvidas, são aspectos irrelevantes para
definir o campo de incidência do IOF.

EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO EFETUADA A TÍTULO DE REVERSÃO DOS SALDOS
DAS PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS - FICHA 9A DA DIPJ (Item 8 do TVF)
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
9
Foi efetuada pelo contribuinte em suas DIPJ relativas ao ano 2013, exclusão a
título de "Reversão dos saldos das provisões não dedutíveis":
E foram efetuadas os seguintes esclarecimentos pela autoridade autuante:
219. Foi observado que o contribuinte fez uma exclusão na linha denominada "Reversão dos saldos
das provisões não dedutíveis". Essa exclusão, conforme dito, reduz o lucro líquido antes do IRPJ.
220. Para que seja efetuada essa redução, se pressupõe que tenham sido oferecidos a tributação
valores anteriormente e que, em função de diversos fatores, não devessem o ser, razão pela qual são
excluídos da base de cálculo do imposto, resultando um valor menor a pagar.
221. Para que haja essa exclusão de "Reversão dos saldos das provisões não dedutíveis" na ficha 9A
se pressupõe que em algum momento essa provisão não dedutível tenha sido adicionada ao lucro.
222. A contrapartida dessa exclusão, ou seja, o lançamento reflexo que justificaria essa exclusão,
deve ser feito na ficha 7, Demonstração do Resultado do Exercício, linha 31 "Reversão dos saldos das
provisões operacionais".
223. Na demonstração do resultado do exercício, ficha 7, a partir do lucro bruto contabilizado, são
feitas diversas adições e deduções até se chegar ao lucro operacional.
224. Dentre essas adições efetuadas ao lucro bruto, temos, na linha 31 desta ficha, "Reversão dos
saldos das provisões operacionais". Ou seja, ao lucro bruto foi adicionada a reversão de provisão
operacional.
225. Dentre essa reversão operacional, há parcelas que, mesmo sendo operacionais, não são
dedutíveis pela legislação do imposto de renda, essa parcela não dedutível para o imposto de renda
deve ter seu efeito anulado do lançamento efetuado na ficha 7, ou seja, do lucro operacional, a
anulação do efeito desta soma é a exclusão efetuada na ficha 9A, Demonstração do Lucro Real, linha
50 ou 52, a depender da DIPJ, mas sempre com a mesma rubrica: (-)Reversão dos saldos das
provisões não dedutíveis.
226. Concluindo: o contribuinte, ao fazer uma adição ao lucro bruto, ficha 7, de reversão de saldo
das provisões operacionais, deve fazer um lançamento oposto posteriormente referente
especificamente à parcela não dedutível, esse lançamento oposto é feito na ficha 9, como exclusão
do lucro líquido do IRPJ parcela da reversão de despesa operacional adicionada na ficha 7, mas
agora a exclusão da parcela não dedutível.
Neste contexto, percebeu-se que não houve a declaração, na Ficha 7, que
motivasse a contrapartida presente na Ficha 9A, a qual é redutora daquela.
O contribuinte explicou ao fisco tratarem-se de provisões efetuadas em 2012, a
título de "premiação/gratificação", "serviços de consultoria" e "serviços
advocatícios", incluídas no lucro real do período, e que estariam declaradas na
linha 44 da Ficha 7, "Despesas Operacionais", as quais estariam detalhadas na
Ficha 05D.
Ao averiguar as afirmações, confirmou-se somente a existência, no ano anterior,
de provisões não dedutíveis de "perdas esperadas de crédito de liquidação
duvidosa", não se ratificando o informado pelo contribuinte.
Por conseguinte, foi efetuada a glosa das exclusões.

DO NÃO APROVEITAMENTO DO SALDO NEGATIVO APURADO. (Item 9 do TVF)
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
10
Pela existência de compensações declaradas pelo contribuinte utilizando estes
créditos, justifica-se, no TVF, a falta de dedução do lançamento realizado frente a
existência de Saldos Negativos de IRPJ e CSLL (DCOMP com informação de crédito
no 05275.61756.290415.1.3.02-5203 para IRPJ e n° 32993.65378.221015.1.3.03-
0856 para CSLL).

MULTA QUALIFICADA SOBRE A GLOSA DE DESPESA DE ALUGUEL (Item 10 do TVF)
Aponta-se a existência de contratos fictícios para a redução imprópria dos tributos
devidos, utilizando-se, inclusive, de imóveis próprios em aluguéis simulados, os
quais não somente constam como sua propriedade no registro de imóveis, mas
foram concedidos em garantia hipotecária pelo contribuinte no período em
análise.
Resume a autoridade fiscal:
261. De todo o exposto ao longo deste Termo, não resta dúvida quanto à intenção deliberada em se
cometer os ilícitos tributários acima tipificados; pelo que, sob prática dolosa, promovera e fizera uso
a fiscalizada da montagem de uma série de negócios jurídicos artificiosos (transferências de bens do
ativo permanente entre sociedades vinculadas a mesmo controle societário; a que se seguiram
vultosas locações dos próprios bens envolvidos nas transferências contábeis e simulação de
contratos, a exemplo de contrato assinado analisado no item 5.2.2 deste Termo, o qual fora assinado
em 01 de maio de 2013, sendo que o contribuinte adquiriu o mesmo imóvel em 15 de maio de 2013)
– tudo articulado pela empresa para dissimular a base de incidência tributária e subtrair expressivos
valores de impostos federais.
Aplicou-se, neste ínterim, a multa qualificada de 150%, conforme previsão da Lei
no 9.430/96, art. 44, II, a estas despesas glosadas.
Destaque-se que o lançamento pela glosa das despesas relativas ao contrato de
aluguel com HRC PATRIMONIAL LTDA não foi objeto de qualificação.
Dada a ação dolosa do contribuinte visando impedir a ocorrência do fato gerador
dos tributos lançados, qualificou-se a multa de ofício relativa a estas glosas.

MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
(Item 12 do TVF)
Durante o ano calendário fiscalizado, o contribuinte fez a opção pela tributação
pelo Lucro Real anual, com a apuração de balancetes mensais de redução ou
suspensão.
Por conseguinte, as despesas glosadas reduziam, a cada mês, o montante a
recolher relativo às antecipações, por estimativa, do IRPJ e da CSLL, percebendo-
se insuficiência de recolhimento frente ao efetivamente devido, dando ensejo à a
multa isolada prevista no art. 44, inciso II, b, da Lei 9.430/96.

Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
11
Cientificados da autuação em 29/08/2017 o contribuinte e em 04/09/2017 o
responsável, apresentaram impugnações em, respectivamente, 28/09/2017 e
03/10/2017.

IMPUGNAÇÃO / CONTRIBUINTE
Inicia o impugnante sua peça esboçando premissas que afastariam a sustentação
dos Autos de Infração, as quais seriam a inexistência de grupo econômico e a
legitimidade da cisão operada.
A cisão é apontada como exigência de fundos de investimento, os quais não
tinham interesse nos imóveis cindidos, sendo vertidos para outra empresa e,
então, alugados para o impugnante.
Afasta a acusação de planejamento tributário abusivo no tocante às despesas
financeiras por explicar não existir grupo econômico para que se repassasse os
financiamentos.
Sob o mesmo tópico da glosa das despesas financeiras, indica nulidade na
quantificação da autuação, a qual desconsiderou os registros contábeis
individualizados e determinou a base de cálculo por aferição indireta.
Aduz não haver omissão de receitas de aluguéis por repassar integralmente os
valores recebidos à Delfin Investimentos, a qual seria proprietária dos imóveis
após a cisão, e quem ofereceu os rendimentos à tributação.
Informa que ofereceu à tributação as provisões revertidas, sendo regular sua
exclusão.
Reclama a respeito das multas, em que entende ser incabível a concomitância
entre a multa de ofício sobre os valores reajustados do ajuste anual e a multa
sobre as estimativas não pagas, assim como requer, na eventualidade de
manutenção das autuações, a redução da multa de ofício, de 150% para 75%, em
virtude de não existir comprovação do evidente intuito de fraude.
INEXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO
DESTINADO
À
EXECUÇÃO
DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
Rejeita o impugnante o reconhecimento de coligação entre as empresas
apontadas, em especial a DELFIN INVESTIMENTOS, assim como a interpretação de
que a cisão efetuada teria como objetivo evitar o pagamento de tributos.
A contextualizar sua posição, explica:
Em verdade, a operação de cisão realizada pela Impugnante decorreu da
assinatura do Contrato de Investimento celebrado entre o FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III, Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Participações Kinea
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
12
Private Equity II, DELFPAR S.A., DAECO Participações LTDA., Delfin Investimentos
LTDA. e o Dr. Delfin Gonzalez Miranda, em 29/10/2012 (contrato anexo, Doc. 04).
(...)E, entre as condições necessárias para o ingresso dos FUNDOS DE
INVESTIMENTOS KINEA II e III, estava a realização da cisão parcial da Clínica Delfin
Gonzalez Miranda S.A., ora Impugnante, vertendo os seus imóveis para a DELFIN
INVESTIMENTOS LTDA., empresa constituída especificamente para este fim, não
tendo sócios em comum com a Impugnante (Contrato Social e Alterações
Contratuais anexas, Doc. 12). Isso porque os investidores, desde o início das
tratativas negociais, demonstraram que não possuíam interesse algum nos
imóveis que pertenciam à Impugnante, impondo que a reorganização societária
teria que se pautar na dedicação exclusiva às atividades de diagnóstico por
imagem e análises clínicas, consoante trecho da Justificação que acompanhou a
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de março de 2013 (Doc.
03)
(...)
Portanto, ao contrário do entendimento manifestado pela Autuante, a cisão
parcial que culminou na transferência dos imóveis pertencentes à Impugnante
para a DELFIN INVESTIMENTOS LTDA. não teve por finalidade a execução de
planejamento tributário abusivo, destinado à supressão de tributos, mas sim o
real atendimento às condições impostas por investidores que ingressaram na
sociedade empresarial. A reorganização societária da Impugnante, a partir do
ingresso dos FUNDOS DE INVESTIMENTO KINEA II e III, pode ser facilmente
compreendida através do projeto preliminar de restruturação (Doc. 13), definido
após consultoria jurídica contratada especificamente para este fim, que se
apresenta da seguinte forma:

Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
13
E complementa com o compromisso, previsto no Protocolo de Cisão, de que seria
celebrado o contrato de locação entre o impugnante e a Delfin Investimentos,
assim como a previsão da cisão no Contrato de Investimento.
Reafirma, portanto, que a cisão parcial operada não teve qualquer propósito de se
evadir de suas obrigações fiscais.
LEGITIMIDADE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS – DIREITO
À POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR
Partindo da premissa de legitimidade da operação societária de cisão,
desvinculando-a de qualquer relação com suas obrigações fiscais, pugna pelo
reconhecimento da regularidade dos aluguéis pagos.
Para tanto, argumenta que as operações de compra e venda dos imóveis se
consumaram com a assinatura de contratos particulares de compra e venda, os
quais previam a posse imediata dos imóveis aos adquirentes, assim como o direito
à locação dos imóveis.
Escora-se em jurisprudência e no artigo 482 do Código Civil:
Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes
acordarem no objeto e no preço.
Socorre-se, ainda, da verdade material, a buscar afastar o "formalismo
exacerbado" exigido pela autoridade fiscal, visto que efetivamente houve a cisão
parcial com a versão dos imóveis ao locador.
LEGITIMIDADE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS -
DESPESAS NECESSÁRIAS E DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/ CSLL
Bloco A (Agosto a Dezembro de 2013)
Indica não haver a ocorrência de simulação, em se considerar a promessa de
compra e venda formalizada em 03/04/2013, realizada entre a Delfin
Investimento Ltda, a qual seria proprietária dos imóveis em razão da cisão
efetuada, e os locadores.
Resguarda-se, ainda, pelas transferências financeiras efetuadas pelo aluguel.
Bloco B – Matrícula 10.718
Escora-se na legitimidade da cisão operada para atestar a dedutibilidade das
transferências efetuadas como aluguel, destacando a posse do imóvel pela Delfin
Investimentos a partir de Janeiro de 2013.
Bloco C – Matrícula 47.006
Informa que o imóvel em questão teria sido alienado por promessa de compra de
venda firmada em outubro de 2012 com a Garimpeiros IV Nordeste Locação de
Imóveis SA, e sequer constou dos relatórios de cisão.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
14
Junta, como prova, a escrituração contábil da Garimpeiros IV, empresa
adquirente, onde consta registro da propriedade em seus ativos, assim como das
receitas de aluguel referentes ao imóvel.
IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS HORTÊNCIAS, No 386
Requer a nulidade do lançamento no tocante à glosa resultado do rateio de
despesas efetuado pela fiscalização, sob argumento de que a autoridade teria se
baseado em presunções, por vez que estaria fundada nas informações disponíveis
à época do procedimento, em 2017, em seu website.
Contesta as informações consideradas pela autoridade fiscal, ainda, por esta ter
coletado informações de suporte na matriz, à Av. ACM, não se prestando a
realizar diligência no local.
Questiona, portanto, a coerência probatória disponível, a qual não sustentaria o
arbitramento levado a cabo.
Em seguida, contesta o critério de rateio, o qual, em interpretação da Solução de
Consulta COSIT no 8/2012, deveria ser ponderado pelo faturamento de cada
participante.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS DE ALUGUEL
Fundado na cisão operada, o impugnante informa ser o imóvel fonte dos
rendimentos propriedade da Delfin Investimentos, sendo seu direito alugá-lo, a
qual devidamente registrou as receitas e as ofereceu à tributação.
O recebimento em sua conta bancária seria somente questão de formalizar a
transferência da propriedade, o que foi efetuado em 11/08/2014.
LEGITIMIDADE DAS DESPESAS FINANCEIRAS SUPORTADAS
Inaugura o tópico destacando que não houve análise individualizada das
operações de crédito, limitando-se a fiscalização a, baseada em indícios de
irregularidades, municiar-se de contratos "pinçados" e quantificar as infrações
utilizando fórmula que, baseada nos saldos de contas contábeis, não refletiria os
fatos ocorridos no ano fiscalizado, mas abarcaria fatos que poderiam remeter à
fundação da empresa.
INEXISTÊNCIA DE GRACIOSIDADE NA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS A OUTRAS
PARTES RELACIONADAS
O impugnante visa desconstruir o pressuposto da existência de um grupo
econômico, a lógica que, afirma, sustentaria a prática de empréstimos graciosos
como parte de planejamento tributário, com o deslocamento de lucros para
aquelas unidades com tratamento tributário favorecido.
Escora seu raciocínio no fato de que um grupo empresarial sem ligação com o Sr.
Delfin Gonzalez Miranda ingressou como sócio, e não haveria interesse dos
fundos de investimento aportar 70 milhões de reais por 49% de participação na
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
15
sociedade para, em suas operações, financiar graciosamente as demais empresas
ligadas a ele. Afirma que:
não encontra qualquer respaldo lógico ou econômico, uma vez que o prejuízo com a renúncia de
juros é infinitamente superior ao benefício auferido pela dedução da despesa na apuração do lucro
real.
Em suma: seria uma sandice dos gestores dos fundos aceitar tal planejamento tributário envolvendo
a assunção de despesa de terceiras pessoas a eles não relacionadas, com redução significativa da
margem de lucro a ser distribuída aos investidores.
Complementa o raciocínio com o fato que, de sua fundação até 2012, era optante
do lucro presumido, e a concentração das despesas financeiras na impugnante
não traria benefícios tributário. Acrescenta que, dos R$ 88 milhões de saldo inicial
de empréstimos obtidos considerados pela auditoria, cerca de R$ 65 milhões
seriam anteriores a 2012.
Nulidade do arbitramento da base de cálculo por falta de amparo legal.
Apresentação de livros e documentos fiscais. Necessidade de individualização das
despesas financeiras não necessárias
Com relação ao ano calendário 2013, garante que as tomadas de recursos no
mercado, com concessão simultânea a empresas do grupo, tiveram repasse
integral dos juros devidos.
Junta planilhas que atestariam a neutralidade entre juros ativos e passivos, e
repisa na falta de discriminação casuística do não repasse dos juros, requerendo a
nulidade do arbitramento efetuado, visto que disponibilizou os livros e
documentos fiscais, viabilizando os controles individualizados dos contratos.
Baseia sua tese na excepcionalidade a que se sujeita o arbitramento previsto pelo
artigo 148, aduzindo não haver respaldo legal para a metodologia de cálculo
adotada pela fiscalização.
Vislumbra, pela falta de descrição clara e precisa, preterição ao seu direito de
defesa, e, portanto, nulidade no lançamento por vício material.
ERRO DO ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO QUE NÃO REFLETE A
REALIDADE DAS OPERAÇÕES INVESTIGADAS E FALHAS NA APURAÇÃO DO VALOR.
A despeito da nulidade do lançamento referente à glosa de despesas financeiras
de juros passivos repassados a partes relacionadas, por falta de respaldo legal,
aponta falha conceitual na fórmula adotada pela fiscalização.
Critica, neste contexto, a utilização de saldos, uma vez que nestes estão contidos
empréstimos obtidos em períodos anteriores ao fiscalizado, não representando
fielmente a realidade o montante das despesas financeiras indedutíveis.
Como exemplo, indica que a fórmula utilizada demonstrou haver mais
empréstimos concedidos do que captados, o que não condiria com a verdade, a
qual seria que:
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
16
em 2013, ela obteve cerca de R$ 52.882.798,51 em novos empréstimos, tendo repassado apenas R$
2.543.219,59 (Doc. 27). Um valor absolutamente menor do que o cálculo sugerido pela auditora e
razoável dentro da realidade empresarial (menor do que 5% do crédito tomado)
Reitera que haveria impropriedade em considerar saldos que incluam períodos
anteriores, dado que até 2011 seria optante pela apuração do IRPJ pelo lucro
presumido.
Não obstante, reconhece erros não só na concepção da fórmula utilizada, mas em
sua aplicação, pelos seguintes apontamentos:
Na composição dos empréstimos concedidos, a Fiscalização adicionou a esta rubrica as operações de
rateios despesas (valores registrados nas contas contábeis “outros créditos a receber”3 ). Esta
operação, tinha como única e restrita finalidade o rateio de despesas comuns, como por exemplo os
gastos com folha de pagamento dos funcionários administrativos.
Ainda sobre os empréstimos concedidos, há uma distorção na continuidade dos números entre o
saldo final de janeiro e saldo inicial de fevereiro, apresentados pela RFB, no relatório
"despesa_financeir_emprestim". No referido relatório o mês de janeiro finda com um saldo final de
R$ 6.873.641,28, enquanto o mês de fevereiro inicia com um saldo R$ 40.354.741,82 (Doc. 29). Não é
possível constatar objetivamente onde se materializa a diferença, contudo é possível supor que,
provavelmente, alguns dos saldos baixados na cisão não foram considerados pela Fiscalização.
Na composição dos Juros pagos (E), a Fiscalização utilizou na íntegra os valores registrados nas
contas de juros sob empréstimos e financiamentos e juros passivos.
A Fiscalização, porém, não considerou na íntegra a receita de juros recebidos (D), conforme cópia do
Livro Razão anexo (Doc. 30). Apurou apenas a receita de juros de mútuo, não observando a receita
de juros oriunda das operações de venda futura, as quais envolviam a transferência de máquinas e
equipamentos para controladas, com o consequente repasse da íntegra das parcelas (principal, juros
e variação cambial) devidas à instituição financeira. Este aparente equivoco apresenta um
contrassenso, uma vez que a Autuante não fez nenhum tipo de segregação no levantamento dos
empréstimos/financiamentos obtidos.
Solucionando as incorreções narradas, o impugnante conclui, ao aplicar a
metodologia, adotada pela fiscalização, pelos seguintes valores:

Ou, incluindo-se os rateios de despesas como empréstimos concedidos:

LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO EFETUADA A TÍTULO DE
REVERSÃO DOS SALDOS DAS PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
17
Informa o impugnante que, de fato, não houve o registro das provisões para
gastos futuros com “premiação/ gratificação”, “serviços de consultoria” e
“serviços advocatícios” no campo “Demais Provisões”, da Ficha 5-D, da DIPJ 2013
(AC 2012), mas constaram das Parcelas Não Dedutíveis das Despesas Operacionais
da ficha 9-A, como consolidação das Parcelas não dedutíveis à linha 4 da Ficha
05A.
INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
O impugnante qualifica como, no mínimo, irresponsável, a interpretação da
autoridade fiscal de que haveria uma série de artifícios com a intenção deliberada
de cometer ilícitos tributários.
Insiste, nesta seara, que os negócios jurídicos em comento são legítimos e
respaldados de propósito negocial, tecendo breve recapitulação dos fatos:
1- A operação de cisão parcial da Impugnante decorreu da exigência dos novos acionistas da
sociedade empresarial (FUNDOS DE INVESTIMENTOS KINEA PRIVATE EQUITY II e III), que injetaram
R$ 65.000.000,00 no capital social da Impugnante;
2- Os FUNDOS DE INVESTIMENTOS KINEA II e III, consistem em fundos alternativos vinculados ao
Banco Itaú S.A., e antes desta operação societária, nunca mantiveram qualquer relação com a
Impugnante, tampouco com os seus antigos sócios;
3- Como consta da Justificação da Assembleia Geral Extraordinária que formalizou a operação de
cisão parcial da Impugnante, os novos acionistas da Impugnante não tinham qualquer interesse nos
imóveis que pertenciam à sociedade empresarial, tão somente no desenvolvimento da sua atividade
fim (exames de diagnósticos de imagem e análises clínicas), daí a necessidade de verter parcela do
patrimônio da Impugnante para outra pessoa jurídica, no caso a DELFIN INVESTIMENTOS LTDA.;
4- A DELFIN INVESTIMENTOS foi constituída para realizar administração de bens e não possui sócios
em comum com a Impugnante, não existindo interesse da Impugnante em beneficiá-la, a
transferência dos imóveis para o seu ativo decorreu exclusivamente de acertos comerciais;
5- A Impugnante não tinha interesse nos imóveis que detinha, entretanto, necessitava manter o seu
ponto comercial, local onde executava sua atividade fim, razão pela qual a celebração de contrato
de locação dos imóveis com a Delfin Investimentos foi condição essencial à cisão;
6- Como a AGE que formalizou a cisão determinava a produção de efeitos retroativos, tendo por data
base 31/01/2013, desde então se iniciou a vigência dos contratos de locação comercial envolvendo
os imóveis vertidos para a Delfin Investimentos;
7- Todas as operações foram devidamente registradas contabilmente, a Impugnante sempre honrou
com os pagamentos dos aluguéis dos imóveis, sempre creditados na conta bancária da Locadora;
8- Na condição de proprietária dos imóveis decorrentes da cisão, a DELFIN INVESTIMENTOS decidiu
pela venda de parte deles para as empresas GARIMPEIROS E ZARPANDO, sempre formalizadas
mediante assinatura de promessa de compra e venda, sem cláusulas de arrependimento, que já
imitiam os promitentes compradores na posse dos imóveis;
9- Ato contínuo, os Promitentes Compradores celebravam contratos de locação comercial com a
Impugnante, que sempre honrou com os pagamentos dos aluguéis mensais, creditados em conta
bancária dos Promitentes Compradores;
10- Os sócios e acionistas da GARIMPEIROS e ZARPANDO nunca tiveram qualquer vínculo societário
com a Impugnante. São apenas empresas destinadas à compra, venda e aluguel de imóveis, que
vislumbraram excelente oportunidade de negócio; (negritamos)
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
18
Estende o mesmo contexto à glosa de despesas financeiras, a medida que informa
não haver gratuidade nos repasses, sobre os quais seriam exigidos os encargos na
mesma grandeza da obrigação assumida com a instituição financeira.
Aduz que a fiscalização se escorou em indícios para as premissas assumidas, as
quais não configurariam o "evidente intuito de fraude" necessário para
qualificação da multa.
INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS ISOLADAS SOBRE AS ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO
RECOLHIDAS
Alega a existência de bis in idem na aplicação de multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas em conjunto com a multa de ofício de 75 e 150%.
Requer, portanto, sua exoneração.
NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Sustenta, em seguida, a ilegalidade da incidência de juros sobre multa, e requer o
afastamento destes.
PEDIDO
Por fim, requer:
a) preliminarmente, reconhecer a nulidade do lançamento do IRPJ/ CSLL relacionado à glosa das
despesas de locação do imóvel situado na Rua das Hortências, no 386, haja vista a insegurança e
incerteza que permeiam o lançamento fiscal;
b) no mérito, reconhecer a necessidade de revisão do lançamento do IRPJ e CSLL apurados a partir da
glosa das despesas com locação do imóvel situado na Rua das Hortências, no 386, tendo em vista a
inobservância dos critérios razoáveis de compartilhamento de despesas entre sociedades
empresarias;
c) reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do lançamento tributário, relacionado ao IRPJ e CSLL apurados a
partir da glosa das despesas de aluguéis dos imóveis utilizados pela Impugnante, consideradas,
equivocadamente, como não dedutíveis pela Autuante, tendo em vista a legitimidade dos contratos
de locação comerciais destes imóveis;
d) cumulativamente, reconhecer a NULIDADE ou IMPROCEDÊNCIA do lançamento tributário,
relacionado ao IRPJ e CSLL apurados a partir da glosa das despesas financeiras contraídas pela
Impugnante, consideradas, equivocadamente, como não dedutíveis pela Autuante;
e) reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do lançamento fiscal decorrente da suposta omissão de receitas de
aluguéis, uma vez que na condição de locadora do imóvel, a DELFIN INVESTIMENTOS ofereceu à
tributação toda a receita decorrente dos aluguéis mensais pagos pela Administração Pública Federal,
razão pela qual a Impugnante não pode ser autuada por não contabilizar receita de direito de
terceiro, devidamente declarada e tributada por quem de direito;
f) reconhecer a IMPROCEDÊNCIA do lançamento do IRPJ/CSLL decorrente do suposto equívoco na
exclusão de provisões das DIPJs do ano calendário 2013, uma vez que as provisões indicadas pela
Impugnante foram devidamente SP RIBEIRAO PRETO DRJ Fl. 2627 Original Processo
10580.726581/2017-30 Acórdão n.o 14-86.326 DRJ/RPO Fls. 20 20 oferecidas à tributação em 2012,
razão pela qual as exclusões dos valores nas declarações referentes ao ano calendário 2013 são
legítimas;
g) alternativamente, determinar a redução da multa de ofício para o patamar de 75% (setenta e
cinco por cento), em face da não comprovação do evidente intuito de fraude;
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
19
h) reconhecer a insubsistência da multa isolada, uma vez que a multa prevista no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/96, não se aplica concomitantemente sobre IRPJ ou CSLL devidos no ajuste anual e sobre
as correspondentes estimativas não recolhidas, apurados sobre a mesma base de cálculo constatada
em procedimento fiscal, na forma da jurisprudência pacífica do CAR17;
i) em qualquer hipótese, seja afastada a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, na
forma da jurisprudência do CAR17;
Requer, por fim, o deferimento de perícia fiscal, bem como a juntada de documentos no curso do
procedimento administrativo fiscal, a fim de comprovar a existência de equívocos técnicos no
lançamento, conduzindo à inegável improcedência da ação fiscal.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), considerou parcialmente procedente a Impugnação, mantendo, assim,
parcialmente o crédito tributário em litígio, com a exoneração do relativo à glosa de
despesa no valor de R$ 83.333,35, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS
FUNDADAS
EM
DOCUMENTOS
INIDÔNEOS.
GLOSA.
MULTA
QUALIFICADA.
Constatada a inidoneidade dos documentos que suportam despesas declaradas,
deve-se efetuar as glosas das despesas e lançar o crédito tributário indevidamente
reduzido, aplicando-se a multa qualificada.
TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO DE VALIDADE.
A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre
imóveis.
CISÃO. EFEITOS.
A cisão opera efeitos a partir da assinatura dos documentos que a formaliza, nas
condições aprovadas em AGE, caso o arquivamento na junta comercial ocorra
dentro de 30 dias. Após esse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do
despacho que o conceder. A data base se trata de ponto de referência para
avaliação patrimonial exigida para o processo de cisão, não possuindo o condão
de ancorar os efeitos da operação quanto ao momento de transferência dos bens
cindidos.
ENCARGOS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS REPASSADOS As despesas financeiras
relativas a empréstimos repassados a empresas ligadas não se afiguram como
necessárias (usuais e normais), sendo, pois, indedutíveis. Cabe, portanto, sua
individualização por meio de rateio.
REVERSÃO DOS SALDOS DAS PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS.EXCLUSÃO DO LUCRO
LÍQUIDO.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
20
O valor de provisão não dedutível, consoante Lei 9.249/95, art. 13, I, em sua
reversão, se converte em receita não tributável, e, por isso, é efetuada a exclusão,
conforme §§ 2o e 3o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Tratando-se de infrações percebidas isoladamente, e penalidades direcionadas a
combaterem práticas distintas, cumpre-se manter a exigência de ambas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. As multas proporcionais aplicadas em
lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece a
determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser
recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da
Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à
taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado
para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando
presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
21
Conforme relatado, a ação fiscalizatória se desenvolveu em torno das declarações,
em DIPJ, de créditos com pessoas ligadas (Ficha 36A, linha 19), financiamentos a curto prazo (Ficha
37A – linha 04) e a longo prazo (Ficha 37A, linha 20), despesas de aluguéis (Ficha 5A – linha 17) e
tratamento de reversão dos saldos das provisões não dedutíveis (Ficha 9A, linha 50 da DIPJ de
cisão ou linha 52 na DIPJ 2014).
Em recurso, o contribuinte defende a regularidade de suas operações e
procedimentos contábeis, sobretudo amparados em contratos que firmariam as operações
analisadas, visando elucidar a materialidade e validação dos registros contábeis efetuados ou das
glosas realizadas pela fiscalização.
Dos Aluguéis Glosados
O primeiro ponto a analisar é a premissa adotada pela fiscalização de que
Recorrente teria simulado uma operação de cisão parcial, com o propósito específico de executar
planejamento tributário abusivo, mediante incremento de despesas não necessárias.
A decisão recorrida ratifica o entendimento da fiscalização, de existência de grupo
empresarial e ação coordenada, para fins de planejamento abusivo, com evasão de tributos.
Confira-se:
Da própria leitura da impugnação, fica clara a existência de um grupo empresarial:
[...]
E não é outra a conclusão ao verificar as estruturas, as quais possuem como
beneficiário final o Sr. Delfin.
Estrutura inicial:

Reorganização para investimento externo:
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
22

Cisão da CDGM e aporte de investimento:

Newco = Delfin Investimentos
A reestruturação se deu pela exclusão dos bens imóveis do patrimônio do
impugnante, conforme protocolo de cisão:

Para, mantendo 51% como propriedade da Delfpar, CNPJ 13.439.585/0001-92,
registrados a R$ 16.804.842,75, ser efetuada a subscrição de novas ações, no
equivalente a 49% de participação, pelo montante de R$ 70.000.000,00, conforme
contrato de investimento com os fundos Kinea (Companhia = Delpar

O impugnante insiste não ter sócios em comum com a Delfin Investimentos, e tal
afirmação provavelmente se funda na estrutura do grupo, mormente após a
reestruturação efetuada, na qual se afastou um passo o Sr. Delfin da participação
neste, dado que a Delfpar passou a ser controlada pela Daeco.
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
23

Passando à seguinte configuração, conforme acordo de acionistas (Delfpar) de
07/01/2013:

Contudo, a atuação coordenada e centralizada não passa desapercebida, a
exemplo do responsável pela assinatura do acordo imediatamente citado acima:

Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
24
Ou seja, apesar de reconhecer o ingresso de investidor externo, manteve a
premissa de grupo empresarial e atuação coordenada ao notar que o Dr. Delfim Gonzalez Miranda
assinou em nome de todas as empresas integrantes o Acordo de Acionistas da DELFPAR S.A.
Penso que a premissa adotada pela fiscalização não se sustenta.
Ora, se é incontroverso o ingresso de investidores estrangeiros, ou melhor, que
eles passaram a condição de detentores de 49% (quarenta e nove por cento) das ações ordinárias
da sociedade empresarial, após realizado o porte financeiro de setenta milhões de reais, é
razoável que haja o aumento de capital devido a entrada de tais investidores, e, por
consequência, que o Acordo de Acionistas celebrado em 07/01/2013, ainda que ele tenha sido
assinado apenas pelo Dr. Delfim Gonzalez Miranda, efetivamente existiu, e que teve a finalidade
de atender condições impostas pelos novos investidores.
Também se mostra razoável a alegação da Recorrente, de que os referidos
investidores não teriam interesse nos imóveis que pertenciam à Recorrente, confirmando-se,
assim, a imposição de que reorganização societária teria que se pautar na dedicação exclusiva às
atividades de diagnóstico por imagem e análises clínicas, consoante trecho da Justificação que
acompanhou a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de março de 2013:
Tal reorganização societária tem por objetivo fazer com que a Companhia passe a
se dedicar exclusivamente às atividades de diagnóstico por imagem e análises
clínicas, sendo retirados todos os ativos e passivos que não tenham relação com
tais atividades.
Inclusive tendo em vista o ingresso de investidor como acionista indireto da
Companhia e que está interessado apenas nesse ramo de atuação.
Assim, com a implementação da Cisão, última etapa da reorganização societária,
serão retirados da Companhia todos os bens e direitos que não guardam relação
com ela, sendo todos transferidos à Delfin Investimentos, sociedade constituída
especialmente para esse fim.
Logo, ao contrário do que defende a Fiscalização, ratificado pela decisão recorrida,
a cisão parcial que culminou na transferência dos imóveis pertencentes à recorrente para a
DELFIM INVESTIMENTOS LTDA, não teve por finalidade a execução de planejamento abusivo,
destinado à supressão de tributos, mas sim, o atendimento às condições impostas por investidores
que ingressaram na sociedade empresarial.
Sobre o aspecto temporal e transferência de bens, o Acórdão recorrido traz breve
narrativa do procedimento para efetivação da operação de cisão, nos termos da Lei no 6.404/76,
para, ao final, concluir que a validade do ato somente se inicia com o despacho de concessão, nos
casos de arquivamento fora do prazo determinado em lei. Além disso, transcreve o art. 108, do
Código Civil, para afirmar que a escritura pública de compra e venda é essencial à validade dos
negócios jurídicos envolvendo transferências de direitos reais. Ainda segundo a DRJ, como não foi
formalizada a transferência dos imóveis mediante registro, a parte adquirente, via promessa de
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
25
compra e venda, não poderia locar o bem, impondo-se as glosas das despesas com aluguel dos
referidos imóveis.
Penso que o mero atraso no arquivamento da Ata de Assembleia Geral
Extraordinária na Junta Comercial ou a ausência de registro da transferência do imóvel, não
descaracterizam a efetiva ocorrência da operação de compra e venda e por consequência, da
efetividade das locações dos referidos imóveis, quando constatada a sua inequívoca
materialidade, embasada, inclusive, a meu ver, em propósito negocial específico e legítimo.
Em que pese existir o ato solene de transferência da propriedade do imóvel por
meio do registro de escritura pública de compra e venda no cartório de imóveis competente, a
ausência de formalização da transferência de propriedade não deve invalidar o contrato de
compra e venda celebrado entre alienante e adquirente, como também não impede que o
adquirente, na posse do bem negociado, disponha e celebre contrato de locação.
Quanto à análise individual realizada pela Fiscalização da situação de cada imóvel
compreendido na cisão, em especial quanto à percepção fiscal de que as informações constantes
dos contratos de locação comercial dos imóveis não correspondiam com as respectivas certidões
de inteiro teor obtidas junto ao cartório de registro de imóveis, vez que cada um indicava
proprietário diferente, não prosperam as razões de fiscalização, e, por consequência, do acórdão
recorrido, que com elas concordou.
De acordo com a fiscalização, como não se formalizou a transferência dos imóveis
mediante registro no cartório de imóveis competente, a parte adquirente, através da promessa de
compra e venda, não poderia locar o bem, pois não seria o proprietário de tais imóveis. Em razão
disso, foram ignorados os contratos de locação comercial apresentados pela Recorrente,
glosando-se as despesas comprovadamente incorridas a título de aluguel dos referidos imóveis.
No caso, deve prevalecer a substância sobre a forma, tese, aliás, muito bem
difundida pela fiscalização, na apreciação de fatos de planejamento tributário.
De fato, com referência aos imóveis - Bloco A (Janeiro a Julho de 2013), a
fiscalização limitou-se aos aspectos formais envolvendo as operações comerciais dos imóveis que
compõem o intitulado “Bloco A”, evidenciando-se inconsistências entre datas das operações
informadas pela Recorrente, já que o contrato de locação comercial celebrado entre a Recorrente
e os novos proprietários dos imóveis (Garimpeiros V e Zarpando) passou a ter a vigência em
01/05/2013, mas a Recorrente realizou pagamentos de aluguéis destes imóveis em favor da
Delfim Investimentos até Julho de 2013.
De fato, analisando o corpo dos referidos contratos, as formalidades relacionadas às
transferências dos imóveis não foram seguidas à risca, no entanto, como já dito, a ausência de ato
solene (registro no cartório de imóveis) envolvendo as negociações dos imóveis não implica na
inexistência efetiva destas negociações, devidamente comprovadas pelos registros contábeis das
operações e pagamento do preço ajustado entre as partes.
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
26
No que se refere à inconsistência apontada no contrato de locação comercial
celebrado entre a Recorrente e os locadores, Garimpeiros V e Zarpando Empreendimentos
Imobiliários, apesar da data indicar, de fato, a vigência do contrato em maio de 2013, a efetiva
locação comercial entre a Recorrente e aquelas empresas somente se iniciou em Agosto de 2013,
tanto assim que o primeiro pagamento realizado pela Recorrente, em favor da Garimpeiros V
(locadora), somente ocorreu em 05/09/2013, consoante extrato existente aos autos às e-fls. 3821.
Encontro nos autos ainda comprovantes de pagamento realizados pela Recorrente
em favor da Delfin Investimentos, cujos valores creditados em conta correspondem com exatidão
a soma dos aluguéis devidos pela Recorrente em razão dos imóveis compreendidos nos “Blocos A
e B”. De fato, existem 02 comprovantes no valor de R$70.368,10, referentes aos meses de janeiro
e fevereiro/2013, e outro comprovante no valor de R$351.840,50, que se refere aos meses de
março a julho. O montante que dividido em 05 meses corresponde exatamente ao valor mensal
acordado e pago, no valor de R$70.368,10.
Em relação ao imóvel intitulado “Sala A”, a discrepância entre as informações de
data constantes da matrícula do imóvel junto ao cartório de imóveis (15/05/2013) e a promessa
de compra e venda celebrada entre a Recorrente e a Garimpeiros V e Zarpando (01/05/2013),
deve-se a ulterior ausência de registro da compra do imóvel pela Recorrente.
A Recorrente explica que já havia adquirido este imóvel há muitos anos, desde 28
de janeiro de 2010, como consta do próprio trecho copiado da certidão de matrícula do imóvel,
colacionado à decisão recorrida pelo julgador da DRJ. Diz que, apesar de lavrada a escritura desde
janeiro de 2010, a Recorrente não havia providenciado o registro da transferência junto ao
cartório de imóveis competente, vindo a adotar tal providência com a celebração da venda do
referido imóvel para os atuais proprietários (Garimpeiros V e Zarpando).
Não vejo isso como motivo pra glosar as correspondentes despesas de aluguéis
incorridas. Atrasos com registro da compra e venda de imóvel, consiste em situação corriqueira
nos dias atuais, ainda mais considerando os custos que envolvem a transferência de um imóvel,
mas não importam na inexistência do negócio jurídico, como disse.
Com referência ao Imóvel – Bloco “B”, a avaliação e a escolha pela glosa também se
deveram ao descumprimento dos requisitos de forma, pois no contrato de locação celebrado
entre a Recorrente e a Delfim Investimentos, teve o Dr. Delfim Gonzalez como signatário das duas
partes. Além disso, colaciona trecho da certidão de inteiro teor do imóvel de matrícula 10.718,
para registrar que em maio de 2013 foi gravada uma hipoteca em garantia de cédula de crédito
emitida em favor da DI Diagnóstico por Imagem Ltda, empresa do grupo. E ao final, conclui:
“Trata-se, portanto, de pretenso pagamento relativo a aluguel de imóvel de sua propriedade, não
se qualificando nos critérios de dedutibilidade de despesas.”
Também não merece prosperar este posicionamento fiscal.
O fato do Dr. Delfim constar como signatário de ambas as partes não tem qualquer
relevância prática para o deslinde do feito, pois é incontroverso que ele exercia à época o cargo de
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
27
Diretor das duas empresas e possuía, evidentemente, a obrigação de assinar por ambas. Porém,
isso, por si só não implica num “arranjo operacional”, tampouco na configuração de grupo
econômico. Importante lembrar que àquela altura a Recorrente possuía outros acionistas,
exatamente aqueles investidores estrangeiros, (Fundos de Investimentos Kinea II e III), totalmente
independentes e sem vínculos com o Dr. Delfim.
Quanto ao gravame lançado sobre o imóvel, em garantia de cédula de crédito
contratada em favor da DI Diagnóstico por Imagem Ltda, explica a Recorrente que foi algo
convencionado: “como a DI Diagnóstico tinha urgência na contratação de empréstimo, mas não
possuía bens disponíveis para garanti-lo, a Recorrente convencionou com a Delfim Investimento o
oferecimento do imóvel em garantia do negócio, com a promessa de que o gravame seria baixado
o quanto antes possível e assim foi feito, com o registro do cancelamento da hipoteca na matrícula
do imóvel”.
Penso que tal convenção não tem o condão de descaracterizar a operação de
locação comercial celebrada entre a Recorrente e a Delfim Investimentos no período de Janeiro a
Julho de 2013.
Em relação ao “Imóvel – Bloco C – Matrícula 47.006”, na análise do contrato de
locação apresentado pela Recorrente, a DRJ verificou que a parte qualificada como locadora é a
Garimpeiros Serviços em Energia Verde Ltda, em que pese o referido instrumento ter sido
assinado pela empresa Garimpeiros IV Nordeste, constituída 4 (quatro) dias após a assinatura do
contrato de locação comercial, em 05/10/2012. Além disso, o julgador também evidenciou que o
imóvel somente foi transferido para a Garimpeiros IV Nordeste, mediante registro da escritura de
compra e venda no cartório de imóveis, em 23/03/2016. E, assim, por entender que a Recorrente
era a proprietária do imóvel, manteve a glosa das despesas incorridas a título de aluguel do
imóvel.
A mim parece tratar-se de mero erro escusável incorrido pelas partes contratantes
quando da redação da minuta do contrato, até porque verifica-se dos autos que empresa
Garimpeiros Serviços é uma holding e acionista da Garimpeiros IV, e que a parte locadora seria
mesmo a Garimpeiros IV Nordestes, constituída especificamente com este propósito, conforme
consta da Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 22/08/2012, protocolada na Junta
Comercial do Estado do Ceará em 13/09/2012.
Com efeito, o imóvel foi adquirido por R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos
mil reais), quantia integralmente depositada na conta bancária da Recorrente, consoante extrato
bancários anexos, e referida compra foi devidamente contabilizada pela adquirente, conforme se
vê a partir do Balanço Patrimonial da Garimpeiros IV Nordeste acostado aos autos.
Seguindo para a Demonstração do Resultado do Exercício da Garimpeiros (Doc. 19
da Impugnação), no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, verifica-se que o valor de R$
780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) lançado no campo “Receita Operacional Bruta”
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
28
corresponde exatamente à soma dos aluguéis mensais recebidos da Impugnante no período (R$
65.000,00).
Logo, demonstrada a veracidade da operação de aquisição dos imóveis pela
Garimpeiros, constata-se a legitimidade da operação de locação comercial celebrada entre a
Recorrente e a atual proprietária do imóvel, e por consequência, a improcedência do lançamento
fiscal neste ponto.
Omissão de Receitas de Aluguéis
Com relação a este ponto, entendeu a fiscalização que a Recorrente não poderia
desconsiderar as receitas recebidas a título de aluguel do imóvel situado na Av. Luiz Vianna Filho,
no 2.155, Salvador/BA, locado para a Administração Pública Federal, inserindo-se como interposto
da Delfim Investimentos, razão pela exigiu-se crédito tributário correspondente.
Defende-se a Recorrente que tanto a fiscalização como a DRJ priorizaram a forma
em detrimento da substância do negócio jurídico, esquivando-se da análise do propósito negocial
e, consequentemente, da apuração da verdade material dos fatos. Aduz que a DRJ não teceu
qualquer consideração acerca das informações prestadas pela Recorrente em sua defesa, quiçá
dos elementos de provas anexados, a exemplo da DIPJ do ano-calendário 2013 da Delfim
Investimentos, onde se demonstra que os valores percebidos a título de aluguel foram oferecidos
à tributação.
Com efeito, como visto, a partir da cisão parcial da Recorrente, a Delfin
Investimentos passou a gozar e todos os direitos relativos à aquisição dos imóveis vertidos para o
seu capital social, inclusive o direito à locação destes. Logo, inegável que os valores dos aluguéis
do imóvel em questão, creditados em sua conta bancária, são receitas da Delfim Investimentos,
que aliás, como visto na DIPJ transmitida, foram oferecidas à tributação regularmente.

Despesas Financeiras
Neste item, a fiscalização glosou despesas financeiras, por considerá-las
indedutíveis.
Aduz a Recorrente que a decisão recorrida manteve equivocadamente a aplicação
da fórmula matemática que utiliza como elemento de cálculo o saldo da conta contábil da
Recorrente que não reflete a realidade das operações do exercício de 2013, mas sim de período
muito mais amplo, possivelmente, abrangendo as operações realizadas desde a fundação da
sociedade empresarial; que, por meio desta fórmula, ao invés de fiscalização apontar
individualmente cada uma das despesas financeiras incorridas no ano de 2013, fez uma análise em
bloco, distorcida, que leva em consideração os saldos de contas contábeis; que a individualização
das glosas de cada despesa financeira incorrida seria essencial, não apenas para indicar ao sujeito
passivo da obrigação tributária os fatos que lhe são imputados, mas, principalmente, para garantir
o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por fim, diz que o próprio cálculo adotado pela
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
29
autoridade fiscal está eivado de vício, não refletindo, por consequência, a realidade das operações
envolvendo as despesas financeiras no ano-calendário de 2013.
Pois bem.
O racional desta infração é a seguinte: a Recorrente, optante pelo lucro real, obteve
empréstimos a juros de mercado, deduzindo-os do lucro real, ao tempo em que repassou o
recurso de forma graciosa para terceiras empresas do grupo econômico (optantes pelo lucro
presumido), como forma de executar um planejamento tributário abusivo.
A fórmula matemática mencionada pelo contribuinte, utilizada pela fiscalização,
aponta valores de saldos das contas contábeis que indicariam os empréstimos obtidos, os saldos
das contas contábeis que indicariam os empréstimos concedidos, os juros pagos pelo contribuinte
e as receitas de juros.
Os reclamos do contribuinte prosperam. De fato, a equação envolvendo os saldos
das contas contábeis não aponta individualmente as glosas de cada despesas financeiras
incorridas, e sim o bloco considerado (e-fls. 1991/1994).

Assim, endosso a tese da Recorrente, de que uma despesa considerada
desnecessária deve ser apurada de forma individualizada, inclusive, para permitir o direito de
exercício da ampla defesa.
De fato, a identificação da matéria tributável é requisito essencial para validade de
qualquer lançamento, cabendo à Autoridade, nesse rumo, demonstrar, de forma inequívoca, as
razões de fato e de direito que fundamentaram a autuação, com a identificação específica dos
fatos geradores que lastreiam a autuação (art. 142 do CTN).
Ao adotar como elemento central da equação matemática a média ponderada dos
saldos de determinadas contas contábeis relacionadas com a obtenção e a concessão de
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
30
empréstimos do contribuinte, a fiscalização não só abrange os lançamentos presentes, no caso,
aqueles efetuados no ano de 2013, como também a movimentação anterior, em anos-calendários
que não são objeto do lançamento em análise. Quando a autoridade administrativa adota como
parâmetro a média ponderada dos saldos das contas relativas aos empréstimos, ela não se limita
aos empréstimos concedidos ou obtidos no ano-calendário fiscalizado, mas vale-se de uma
grandeza que indiretamente engloba uma parte significativa de valores de períodos anteriores,
distorcendo-se da realidade dos fatos.
Portanto, cancela-se o crédito tributário lançado.

Exclusão do Lucro Líquido: Reversão das Provisões Não Dedutíveis
Neste tópico, a Recorrente insurge-se contra a glosa da exclusão referente a
reversão de provisões não dedutíveis, sob o argumento de que, por equívoco, as provisões não
foram lançadas em campo próprio da DIPJ Ano-Calendário 2012 (“Demais Provisões”, da Ficha 5-
D), mas foram devidamente adicionadas ao lucro real do período (AC 2012), ao compor o valor
lançado a título de “Despesas Operacionais – Soma Parcelas Não Dedutíveis”, em “Adições”, na
ficha 9-A, da referida DIPJ.
A decisão recorrida, assim analisou a matéria:
No caso da reversão da provisão, conforme explicado, esta compõe o lucro
líquido, todavia é excluída da base tributável.
Informou o impugnante que os valores em questão foram declarados como
Despesas Operacionais não dedutíveis, no ano anterior ao fiscalizado:

Sendo estes valores adicionados ao Lucro Líquido:

Indicou estas adições como excluídas em 2013:
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
31

(A planilha que se reproduz parcialmente acima visava ilustrar os valores contidos
no LALUR. Como juntados aos autos pela autoridade fiscal sem qualquer ressalva
quanto à fidedignidade dos valores, presumem-se corretos.)
E explica com a seguinte discriminação dos valores:
E, reconheça-se, é verossímil a soma relativa aos serviços de consultoria e
advocatícios (R$ 1.139.849,34 + R$ 1.359.216,33, respectivamente):

Verifica-se como há coincidência de valores entre a conta 5.1.1.01.003 -
Premiação/Gratificação e a linha 34 [Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos
Serviços] da ficha Ficha 04D [Custo dos Bens e Serviços Vendidos].
Há a exclusão, referente ao AC 2012, de reversão de provisões, relativas ao
seguinte:

E, de acordo com os valores acima apontados, o declarado nas DIPJ de cisão
(2013/AC 2013: jan) e o ajuste relativo ao resto do ano (Ex.2014/AC 2013: fev-
dez), houve a exclusão, do lucro líquido, das reversões de provisões não
dedutíveis:
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
32

Todavia, não consta a inclusão da receita de reversão no período seguinte,
quando deveria haver seu registro:

Ou seja, foram excluídos do lucro líquido valores que nele não estavam contidos,
para aferição do Lucro Real e base de cálculo da CSLL.
Tal fato motivou a glosa da exclusão indevida, a qual reduziu o lucro tributável,
cuja motivação foi sensivelmente didática pela autoridade fiscal.
Não merece reparo, pois, a autuação neste quesito.
Ou seja, apesar de reconhecer o procedimento realizado pela Recorrente quanto à
exclusão das reversões de provisões não dedutíveis do lucro líquido, entendeu a DRJ que não
houve adição da receita decorrente das reversões das provisões no exercício seguinte, e, por isso,
entendeu pela manutenção das referidas glosas.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
33
Prosperam os argumentos do Contribuinte.
Analisando a DIPJ/AC 2012 (e-fls. 31100), especialmente a Ficha 09A, linha 05,
encontro o valor de R$ 4.027.933,77, registrado como “Despesas Operacionais – Soma parcelas
Não Dedutíveis. O contribuinte alega que por equívoco não lançou as referidas provisões no
campo “Demais Provisões”, da Ficha 5-D, porém as lançou na Ficha 09A, linha 05, da mesma DIPJ.
Menciona planilha acostada em impugnação (e-fls. 3244: arquivo não paginável), abaixo
reproduzida:

Somando-se os valores acima, que compõem as denominadas “Despesas
Operacionais – Soma parcelas Não Dedutíveis”, chega-se à importância de R$ 3.784.446,98. Este
valor, adicionado ao valor correspondente a “Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação
Duvidosa (PECLD)”, na importância inconteste de R$ 243.486,791, soma o montante de R$
4.027.933,77, exatamente o valor lançado a título de “Adições”, “Despesas Operacionais – Soma
Parcelas Não Dedutíveis”, na ficha 9A, da DIPJ/AC 2012.

Assim, considero restar comprovada que as provisões indicadas acima foram
devidamente adicionadas ao lucro líquido do ano-calendário de 2012, impondo-se, assim,

1 Este valor é reproduzido no Acórdão da DRJ às e-fls. 3720, no penúltimo parágrafo da citada folha, onde se verifica
que a Autoridade julgadora do voto-condutor do referido Acórdão noticia a reprodução de uma planilha com o
objetivo de ilustrar os valores contidos no LALUR, e como juntados aos autos pela Autoridade Fiscal sem qualquer
ressalva quanto à fidedignidade dos mesmos, presumem-se corretos.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.685 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726581/2017-30
34
reconhecer que são legítimas as exclusões destes valores no ano-calendário de 2013, quando as
despesas foram realizadas.
Consequentemente, fica prejudicada a análise dos demais itens do presente
Recurso Voluntário, relacionados à multa qualificada, à incidência de juros SELIC sobre multa e à
exigência de multa isolada por falta e recolhimento de estimativas em concomitância com a multa
de ofício.

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para cancelar o crédito tributário
formalizado nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2804
DF CARF MF
Original